Tribunal: TJSP
Processo: 2084872-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Recurso contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos da penhora que recai sobre bem imóvel alegadamente pertencente ao agravante. Imóvel (avaliado em R$ 265.500,38) que foi transferido ao agravante por meio de escritura pública de dação em pagamento para a quitação de dívida de apenas R$ 4.500,00. Agravante

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Recurso contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos da penhora que recai sobre bem imóvel alegadamente pertencente ao agravante. Imóvel (avaliado em R$ 265.500,38) que foi transferido ao agravante por meio de escritura pública de dação em pagamento para a quitação de dívida de apenas R$ 4.500,00. Agravante que não comprovou estar na posse do imóvel desde a transferência e, ao que tudo indica, foi intimado acerca da penhora sobre o referido bem em maio de 2023. Requisitos do art. 300 caput do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.